Tribunal: TJMT
Processo: 1023040-05.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023040-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEITIANO DE ARRUDA GOMES - CPF: 710.055.951-00 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO.

INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023040-05.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente:

Cleitiano De Arruda Gomes

Recorrida:

Banco CSF S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2023 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Na exordial, o Reclamante, ora recorrente, alega que tentou adquirir cartão de crédito, mas não obteve êxito, em razão da existência de restrição cadastral realizada no SISBACEN pelo Reclamado.

Aduz que a restrição questionada foi declarada inexistente na ação distribuída sob o no 1032206-95.2022.8.11.0002, no entanto, a instituição financeira manteve indevidamente a restrição no Banco Central, o que lhe ocasionou prejuízos. Em sede recursal, pugna pela reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrapartida, o banco Reclamado sustenta que não configurou no polo passivo da ação judicial n.1032206-95.2022.8.11.0002, sendo o cumprimento da obrigação de fazer da empresa Ativos S/A que figura como polo passivo na respectiva ação. Alega ainda que o apontamento da dívida no Banco Central encerrou-se em 11/2021, portanto, não há prejuízos à consumidora, pois, constam outras restrições no referido relatório, as quais devem ter sido a causa da negativa de crédito.

Pois bem. Analisando os autos, averíguo que a ação judicial no 1032206-95.2022.8.11.0002 distribuída pela Reclamante foi em desfavor de cessionária de crédito denominada Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e refere-se a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato de negativação, no valor de R$ 1.958,23 – datado em 17/06/2018, sendo declarado a inexigibilidade do débito, em razão da ausência de comprovação da ocorrência da cessão de crédito e origem da obrigação, portanto, não guarda relação com os fatos discutidos na presente ação.

Isto é, a dívida discutida na presente lide foi lançada no relatório SCR no Banco Central, no campo “PREJUÍZO” a partir de 07/2019 e excluída em 11/2021, no valor de R$ 1.572.

Em que pese à alegação de Autora de que a dívida lançada no Banco Central impediu-lhe de conseguir crédito, observo no relatório, juntado a exordial, que há outros lançamentos no campo “Prejuízo” por outras instituições financeiras, bem como existem anotações de débitos inadimplidos no Serasa, conforme extrato de negativação.

Portanto, as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da Reclamante.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a divida não mais constará no próximo mês.

Desta forma, não há como condenar o Promovido ao pagamento de indenização a título de dano moral ao Promovente, pois não se vislumbra no presente caso, nenhum ato ilícito praticado por este.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024